Tribunal: TJPA
Processo: 0000489-66.2006.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000489-66.2006.8.14.0000

IMPETRANTE: RAQUELITA ATHIAS

AUTORIDADE: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DO PARA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FACE DA EXEQUENTE. RECURSO INSURGINDO QUANTO A AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DA EXECUTADA/EMBARGANTE, O QUE DESCARACTERIZARIA A FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda, inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública.

3. Verba honorária fixada no mínimo legal.

4.
Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno nº
0000489-66.2006.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
RAQUELITA ATHIAS
,
em face de decisão interlocutória
de ID. 9335047
, que julgou procedentes os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos do
Mandado de Segurança nº
0000489-66.2006.8.14.0000
.

Em síntese, dos autos a Sra. Raquelita impetrou ação mandamental questionando a composição de seus proventos de aposentadoria, a qual teria suprimido parcela relativa à gratificação de escolaridade (80%).

A segurança foi concedida, reconhecendo direito líquido e certo à impetrante.

Transitado em Julgado o feito em 08/11/2013, consoante ID. 8984934 - Pág. 6, foi iniciada a fase de execução sendo o Estado do Pará intimado a apresentar as fichas financeiras da servidora desde 02/2006, quando da impetração do
mandamus.

Com base no documento apresentado a exequente requereu o cumprimento da obrigação juntando planilha de cálculo no valor de R$ 1.022.189,10 (um milhão vinte e dois mil, cento e oitenta e nove reais e dez centavos).

Opostos Embargos à Execução, o Estado do Pará alegou excesso de execução no valor de R$ 237.935,83, reconhecendo como devida a quantia de R$ 784.253,27. (ID. 8984938 - Pág. 20)

Os autos foram remetidos ao serviço de contadoria do juízo, que apurou o montante de R$ 830.261,23. Todavia, o quantum apurado foi refutado pelo ente estatal, sob a alegação de incorreção na quantidade de dias contabilizados.

Os autos foram novamente remetidos à Contadoria do Juízo, a qual ratificou o valor para R$ 783.347,40.

Por sua vez, a exequente anuiu com os cálculos apresentados pelo contador, porém, requereu a emenda ao cumprimento de sentença e o reenvio dos autos à contadoria, para que se procedam novos cálculos, com o acréscimo do reflexo de 50% de adicional de tempo de serviço sobre a gratificação de escolaridade.

Foi homologada a parcela incontroversa, qual seja R$ 783.347,40, e determinada a expedição de precatório (ID. 8984942 - Pág. 2), em seguida o pedido de emenda foi julgado improcedente ante a preclusão consumativa, considerando que o requerimento foi realizado somente após a interposição dos Embargos à Execução pelo Estado do Pará, bem como, após a apresentação de cálculos pelo Contador do Juízo, restando inviável a pretensão formulada por clara alteração do pedido e, em consequência, aumento do valor da execução proposta e prejuízo para a parte ré. (ID. 9335047)

Na ocasião, foram julgados providos os Embargos à Execução opostos pelo Estado do Pará, para reconhecer o excesso na execução, condenando a embargada ao pagamento à título de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor excedente de R$ 237.935,83 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos), executado no cumprimento de sentença.

Face a decisão, a Sra. Raquelita Athias, interpôs
Agravo Interno
especificamente contra a condenação em honorários de sucumbência, argumentando ter concordado com todas as planilhas de cálculos apresentadas pela Contadoria do Juízo, não apresentando resistência à pretensão do agravado.

Afirma que os honorários sucumbenciais são devidos a quem dá causa à demanda, a quem torna litigiosa a pretensão resistida, o que não teria ocorrido no presente caso.

Apresentadas Contrarrazões, a Fazenda Pública Estadual, refutou o alegado, mencionando que a ora agravante foi quem deu causa à propositura dos embargos à execução pelo Estado, ao não ter apresentado os valores devidos corretamente, devendo a agravante arcar com o ônus da sucumbência.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Com efeito, para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Neste ponto, deve-se relevar que o
s embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma.

Em sendo assim, os embargos existem em decorrência da execução, de modo que plenamente cabível a fixação de honorários advocatícios.

Dito isso, ainda cabe frisar que para
estabelecer qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, conforme entendimento da Corte Superior, a exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA ACÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.

1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda ($ 20), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública ($ 30), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

3. Nos termos do art. 85, $ 60, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou se sentença sem resolução de mérito.

4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador

5. Agravo interno desprovido.

Superior Tribunal de Justiça

(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de

Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Assim,
"há casos em que, embora sucumbente, a parte não deu causa ao ajuizamento da ação, não devendo, por conseguinte, sobre ela recair os ônus da sucumbência. Nessas hipóteses, então, o princípio da sucumbência deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo
" (REsp 641478/RS, Relatora Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJ 16/04/2007).

Na hipótese dos autos, a pretensão da Agravante era a execução do valor de R$ 1.022.189,10 (um milhão e vinte e dois mil, cento e oitenta e nove reais e dez centavos), considerando do valor apurado pelo Serviço de Contadoria do Juízo, os embargos opostos pela Fazenda Estadual foram julgados providos, reconhecendo o excesso de execução, e como consequência condenou a embargada ao pagamento à título de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor excedente de R$ 237.935,83 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Com efeito, a decisão agravada ateve-se ao disposto no artigo 85 do CPC fixando a condenação dos honorários em face da sucumbente no mínimo legal, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;

Portanto, estando a decisão recorrida em harmonia aos princípios da sucumbência e da causalidade, deve ser negado provimento ao Agravo Interno interposto.

ANTE O EXPOSTO
, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação ora lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023